Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007135-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEIDSON ANTUNES DUQUE - CPF: 076.109.236-64 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Remição de pena pela leitura. Atraso de 1 (um) dia além do prazo da Resolução CNJ nº 391/2021. Resenha aprovada pela comissão de validação. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara que indeferiu o pedido de remição pela leitura, em cumprimento de pena por roubo majorado, resistência e tráfico de drogas, a 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Remição de pena pela leitura [entrega fora prazo].

III. Razões de decidir

1. A remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº 391/2021.

2. O decurso de apenas 1 (um) dia além do prazo de devolução de livro não pode inviabilizar a remição, notadamente quando apresentada a resenha com conteúdo satisfatório.

3. O atraso de apenas 1 (um) dia não compromete a finalidade ressocializadora da execução penal, especialmente diante da aprovação da resenha pela comissão de validação da unidade prisional.

4. A análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a "função ressocializadora da execução penal".

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 4 (quatro) dias de pena pela leitura da obra literária (Resolução CNJ nº 391/2021, art. 5º, V).

Tese de julgamento:

A análise da remição pela leitura deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à função ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e art. 329, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 7.210/1984, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 5º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.141.989/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; TJMT, AgEx nº 1011014-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 5.6.2025; TJMT, AgEx nº 1007116-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 16.5.2025; TJMT, AgEx nº 1005723-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 9.5.2025; TJMT, AgEx nº 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 3.7.2020; TJMG, AgExPen nº 1.0000.19.130119-1/005, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 4.5.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1007135-58.2026.8.11.0000 — COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE: CLEIDSON ANTUNES DUQUE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CLEIDSON ANTUNES DUQUE contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (nº 0002468-97.2016.8.11.0064), que indeferiu os pedidos de remição pela leitura, em cumprimento de pena por roubo majorado, resistência e tráfico de drogas, a 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado - art. 157, §2º, II, e art. 329, caput, do CP, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 347421357 – fls. 517).

O agravante sustenta, em síntese, que
“a leitura da obra literária “A Normalista”, devidamente avaliada e aprovada pela Comissão de Validação,
deve ser considerada para efeitos de remição da pena.

Pede provimento para que seja concedido o benefício da remição de uma obra lida (ID 347421357 – fls. 520/527).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 347421357 – fls. 628/632).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 347421357 – fls. 634).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. NÃO CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE PREVISTO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(ID 358022875 – fls. 641/647)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa - roubo majorado [concurso de pessoas], atualmente em regime aberto (autos n. 0003590-19.2014.8.11.0064)

- 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1.020 (mil e vinte) dias-multa - resistência e tráfico de drogas, da Lei n. 11.343/2006, em regime inicial fechado (autos n. 1001824-27.2024.8.11.0010).

Em 14.7.2025, o agravante requereu a
remição de penas pela leitura
(SEEU nº 0002468-97.2016.8.11.0064).

Em 25.6.2025, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (fls. 133 - ID

309041894).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de remição pela leitura sob assertiva de que
“o reeducando retirou a obra "A Normalista” em 8/8/2025 e a devolveu apenas em 8/9/2025 (seq. 317.1), extrapolando, portanto, o prazo máximo para realizar a leitura.”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - ID 347421357 - fls. 517).

No caso, a obra literária foi entregue ao agravante em 8.8.2025 e restituída em 8.9.2025 [agosto conta com 31 dias], ou seja, em prazo superior ao estabelecido pelo c. CNJ [1 (um) dia a mais].

Sabe-se que o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº 391/2021”
(REsp 2141989/AM - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - J. 18.2.2025).

Igualmente,
“para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura”
(CNJ, Resolução nº 391/2021, 5º, IV).

Todavia, o decurso de apenas 1 (um) dia, além do prazo de devolução, não pode inviabilizar a remição, notadamente quando apresentada a resenha com conteúdo satisfatório (fls. 502 - ID 347421357), a despeito de julgado desta e. Câmara, com a devida vênia (TJMT, AgEx nº 1011014-10.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – J. 5.6.2025; nº 1007116-86.2025.8.11.0000 - Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – J. 16.5.2025).

Frise-se que o relatório de leitura, subscrito pela servidora da Secretaria de Administração Penitenciária [Rafaela de Oliveira Pereira], certificou que o conteúdo
“habilita o leitor à remição de pena pela leitura”
(fls. 502 - ID 347421357). Em outras palavras, a resenha da obra literária foi devidamente aprovada pela comissão de validação da unidade prisional.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a
“função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgEx nº 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – J. 3.7.2020).

Isso porque,
“a finalidade dessas regras sobre a remição da pena por aproveitamento dos estudos é, justamente, o de incentivar os reeducandos, além de proporcionar sua readaptação ao convívio social”
(TJMG, AGEXPEN nº 1.0000.19.130119-1/005 - Relator: Des. Kárin Emmerich - 9ª Câmara Criminal Especializa - 4.5.2022).

Em situação semelhante esta e. Câmara assim decidiu:

“[...] O decurso de apenas 48 (quarenta e oito) horas além do prazo de devolução não pode inviabilizar a remição, notadamente quando apresentada a resenha com conteúdo satisfatório. 3. O atraso de apenas dois dias não compromete a finalidade ressocializadora da execução penal, especialmente diante da aprovação da resenha pela comissão de validação da unidade prisional. [...]”.
(TJMT, AgEx 1028511-37.2025.8.11.0000, J. 23/10/2025).

Nesse quadro, a leitura realizada pelo agravante caracteriza prática social educativa, permitindo-lhe a remição da pena.

Registre-se que neste e. Tribunal há julgado em sentido contrário (TJMT, AgEx nº 1005723-29.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - J. 9.5.2025).

No contexto, a decisão agravada deve ser reformada para remir
“4 (quatro) dias de pena”
pela leitura de uma obra literária, nos termos do art. 5º, V, da Resolução do CNJ.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 4 (quatro) dias de pena pela leitura da obra literária (Resolução CNJ nº 391/2021, art. 5º, V).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº 0002468-97.2016.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026